Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. CEBRASPE. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FALTA DE SUA EFETIVAÇÃO EM DATA PRÓXIMA À PROVA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEPÓSITO DO VALOR DA TAXA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições.
É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, sob a alegação de mera irregularidade já sanada, terá mitigado o seu direito à educação.
A obediência ao princípio da legalidade deve ser feita em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, porque é indispensável que haja coerência entre a situação concreta enfrentada e a solução administrativa proposta.
A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2017/2019) violaria a segurança jurídica e a isonomia.
REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.